Tribunal: TJSP
Processo: 2259362-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - Inadmissibilidade - Inexistência de relação de consumo entre as partes - Contrato tendo como devedora principal pessoa jurídica e como embargante/agravante pessoa física - Crédito contraído para fomento da atividade empresarial da devedora principal - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a utilização de tais recursos para incremento da

Ementa:

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - Inadmissibilidade - Inexistência de relação de consumo entre as partes - Contrato tendo como devedora principal pessoa jurídica e como embargante/agravante pessoa física - Crédito contraído para fomento da atividade empresarial da devedora principal - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a utilização de tais recursos para incremento da atividade produtiva - Não incidência da inversão do ônus da prova - Recurso provido.